Tribunal: STF
Processo: Inq 2984
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-03-21
Data de publicação: 2013-03-21

Ementa:
Inquérito. Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra Deputado Federal. Suposta prática de uso de documentos falsos (arts. 304 c/c 297, ambos do Código Penal). 2. Inicial que atende aos requisitos do art. 41 do CPP. 3. Apresentação de documentos falsos no bojo de processo administrativo em curso no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ nº 106.777-0/00). Falsidade atestada por exame grafotécnico. 4. Existência de lastro probatório mínimo para a instauração de persecução penal. Presença de indícios de autoria e materialidade delitiva. 5. Denúncia recebida.